Tribunal: TJDFT
Processo: 0723310-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. SUSCITADO. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VERBA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS.

1. A designação da competência exclusiva da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, autoriza a redistribuição de processos, salvo quando já sentenciados (artigo 3o, Parágrafo Único, da Resolução no 11/2020 desta Corte de Justiça).

2. Em face da alteração do objeto da execução fiscal, que não é mais relativa ao ICMS, mas sim, exclusivamente, sobre a fixação de honorários de sucumbência, o processamento e julgamento é de competência do juízo prolator da sentença, nos termos do art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil. Precedentes.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.